Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A embargante autora se insurgiu quanto à condenação em 15% de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa afirmando que, como o valor da causa foi de apenas R$ 1.000,00, a verba honorária seria irrisória. Pugna pela aplicação do critério de equidade para fixar honorários advocatícios.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida
4. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Além disto, neste caso concreto, os honorários de sucumbência devidos ao advogado do embargante serão de aproximadamente R$150,00 (cento e cinquenta reais), valor que não pode ser considerado ínfimo no contexto de um processo judicial simples, cujo trâmite não chega nem a 1 (um) ano. Assim, não há espaço para aplicação do art. 85, § 8o do CPC a este caso. Não resta qualquer vício a ser sanado e as pretensões não encontram amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.